Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747034-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA POSTULAR DIREITOS INDIVIDUAIS DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Liquidação individual de sentença coletiva proposta por associação de consumidores atuando como substituta processual, visando à execução de sentença coletiva proferida em ação movida por outra associação. A autora da liquidação postula em nome próprio e não em nome dos associados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a associação possui legitimidade para promover a liquidação individual de sentença coletiva em nome próprio; e (ii) determinar se é possível postular, de forma individual, direitos de terceiros com base em sentença coletiva proferida em ação ajuizada por outra entidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 18 do CPC estabelece que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando expressamente autorizado por lei, configurando a legitimação extraordinária. 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite que associações legalmente constituídas defendam interesses coletivos e individuais homogêneos, mas essa legitimação ocorre no âmbito do processo coletivo, não se estendendo à liquidação individual de sentença. 5. A liquidação de sentença coletiva exige a demonstração de danos ou interesses individualizados, o que transforma a natureza da pretensão de coletiva para individual, excluindo a legitimidade da associação para atuar em nome próprio. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, mesmo em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, a liquidação e execução dos danos individualizados cabe exclusivamente às vítimas ou seus sucessores, conforme o REsp n. 1.758.708/MS. 7. A ausência de vínculo direto da associação com a ação coletiva originária reforça a ilegitimidade para a liquidação individual, destacando que a legitimidade extraordinária é restrita a quem originalmente promoveu a ação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 18; CDC, arts. 81, 82, 99 e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.758.708/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.04.2022, DJe 11.05.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o e 356, todos do CPC, ao argumento de que a extinção do feito sem resolução do mérito somente deveria recair sobre os poupadores Nazir Salomão, Nornerto Liotti, Anibal Alves Dos Santos e Felipe Evencia Duran Martinez, mantendo-se a regular tramitação do feito em relação aos demais poupadores representados nos autos, uma vez que teriam sido cumpridas as demais determinações de emenda à inicial, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito; c) artigo 18 do CPC, por entender que deve ser declarada a legitimidade ativa do recorrente para propor a ação originária, diante da autorização expressa conferida por seus associados; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que a multa deve ser afastada, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer a inversão do ônus de sucumbência, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de honorários e custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 18 e 356, todos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Não se olvida que a ordem de emenda determinada na origem, intimava justamente a embargante para adequar o polo passivo ou manifestar-se sobre a legitimidade ad causam, para atuação em nome próprio tendo em vista que a liquidação se referia a direito individual em nome próprio, diligência não cumprida a contento. (ID 63727075). (...). A associação autora carece de legitimidade para ingressar no feito e exigir, em nome própria, direitos individuais” (ID 70161572). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual veto sumular impede o apelo de seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de honorários e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027